Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-05.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-05.2021.8.14.0065

APELANTE: ELEUZA JESUS MELO ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 080030-05.2021.8.14.0065

COMARCA DE XINGUARA/ PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE:
ELEUZA JESUS MELO ARAUJO

ADVOGADO:

NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO
– (OAB/PA nº. 15.629)

APELADO:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB/PE nº 23.255) e (OAB/PA 29147-A)

RELATORA: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. CRÉDITO EM CONTA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELEUZA JESUS MELO ARAUJO
, em face da decisão de
(ID nº 9019056)
, que negou provimento aos pedidos formulados na ação, julgando-se improcedente os pedidos da inicial e condenou a parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora.

Revogo a liminar concedida anteriormente.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária”.

Inconformado, a autora, ora apelante interpôs o presente recurso de Apelação
(ID nº 9019058)
,
a apelante alega, em suma, que desconhece a realização do empréstimo e que nunca recebeu cartão de crédito, que a importância discutida não foi creditada em sua conta.

Contrarrazões ofertadas no
(ID nº 9019063)
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

Analisando os autos, constato que, uma vez invertido o ônus da prova pelo juízo, a instituição financeira juntou aos autos, em sede de contestação: Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha; fotocópias dos documentos pessoais, cartão bancário e declaração de residência do autor; documento de detalhamento de crédito; faturas do cartão de crédito com a autorização de saques; e comprovantes de transferência bancária dos valores dos saques em favor do autor, desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar a existência regular da contratação
(ID 9019032 -Pgs. 1 a 11)
;
(ID 9019033 -Pgs. 1 a 38); (ID 9019036 -Pgs. 1 a 5); (ID 9019037 -Pg. 1) e (ID 9019038 -Pg. 1).

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, e, mesmo em sede de réplica, limitou-se a impugnar a contestação com os mesmos argumentos já apresentados na inicial.
(ID 9019050)
.

Desta feita, uma vez apresentado fato modificativo, extintivo ou impeditivo ao direito alegado na inicial, compete ao autor o ônus de impugná-los, o que, não ocorrendo, leva à presunção de autenticidade dos documentos apresentados, nos termos do art. 411, III, do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A DEFESA. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESINTERESSE DE INTERVIR NO FEITO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1. Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

2. No caso concreto e, diferentemente do alegado pelo recorrente, o Banco colacionou aos autos o contrato referente ao empréstimo descrito na inicial, tendo, ainda, apresentado cópia dos documentos pessoais do autor utilizados no momento da celebração, bem como cópia do cartão magnético indicando a conta bancária onde recebe o benefício previdenciário, a qual é a mesma indicada no contrato para recebimento do crédito adquirido. Ocorre que mesmo concedido prazo para réplica, o autor não apresentou qualquer impugnação, ou seja, deixou de questionar a autenticidade da assinatura atribuída ao recorrente em momento oportuno, motivo pelo qual deve ser considerado autêntico, nos termos do inciso III do art. 411, CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012875-78.2018.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Assim, há que se reconhecer a legalidade da contratação relativa ao cartão de crédito com reserva de margem consignável
nº
12956298
cujo montante foi devidamente disponibilizado na conta do apelante, razão pela qual não se pode falar em inexistência débito e, tampouco em configuração de danos morais.

Deste modo, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
(ID nº 9019056)
.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024